Tribunal: TJDFT
Processo: 0046791-53.2003.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0046791-53.2003.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) D E S P A C H O Tendo em vista a manifestação do MPDFT no Id Num. 33753663, por meio da qual requereu a extinção do feito, em face da perda superveniente do objeto recursal, em virtude do reconhecimento pelo Supremo Tribunal Federal da constitucionalidade da Lei Distrital n.o 4.372/2011, em sede de repercussão geral (Tema 817), com acórdão publicado em 14/03/2022, em observância ao princípio do contraditório, encaminhe-se à apelada HAS Indústria, Comércio, Importação e Exportação de Alimentos - EIRELI para ciência e manifestação. Brasília-DF, 23 de março de 2022 15:45:10. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator